Tribunal: TJPA
Processo: 0810795-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810795-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO SILVA PADILHA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE. VIOLAÇÃO A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E ANTECIPAÇÃO ILEGAL DA PENA. INOCORRÊNCIA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de roubo, em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva, fundamentada no risco de reiteração delitiva, deve ser mantida, apesar da condenação no regime semiaberto; (ii) avaliar se a utilização de condenação anterior sem trânsito em julgado como fundamento para a manutenção da custódia cautelar viola o princípio da presunção de inocência e configura antecipação ilegal da pena e; (iii) aferir a viabilidade da substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso em exame, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal em razão da reiteração delitiva.

4. A jurisprudência do STJ admite o uso de condenação não transitada em julgado para fundamentar a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado risco de reiteração delitiva.

5. Embora o paciente tenha sido condenado no regime semiaberto, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incompatibilidade entre o regime intermediário de cumprimento de pena e a prisão cautelar, havendo necessidade, apenas, da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime, como ocorreu na espécie.

6. A negativa do direito de recorrer em liberdade não viola o princípio da presunção de inocência, nem configura antecipação indevida da pena, quando presentes fundamentos concretos para a prisão preventiva, como ocorre na hipótese.

7. Incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas quando existem fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. Não há incompatibilidade entre o regime intermediário de cumprimento de pena e a prisão cautelar, havendo necessidade, apenas, da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime. 2. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena. 3. Incabível a aplicação de medidas cautelares diversas quando existem fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 223.529 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 13/04/2023; STJ, AgRg no RHC n. 183.525/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no RHC n. 193.394/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgRg no RHC n. 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 787.182/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg no RHC n. 200.308/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RODRIGO SILVA PADILHA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória, sustentando que a decisão judicial afronta o princípio da presunção de inocência ao considerar como fundamento condenação anterior ainda não transitada em julgado como antecedentes criminais, além da incompatibilidade com o regime semiaberto fixado, por configurar execução antecipada de pena.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura ou substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 27249963) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 27513112), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 27522276).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado pela prática do crime de roubo com manutenção da prisão preventiva na sentença, visando a impetração a revogação da custódia cautelar sob o argumento de incompatibilidade com o regime semiaberto fixado na condenação, configurando execução antecipada da pena e afronta ao princípio da presunção de inocência.

Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi mantida na sentença condenatória, “em razão da reiteração criminosa, risco concreto à ordem pública e necessidade de aplicação da lei penal, considerando também a existência de outra condenação anterior” (ID 27513113 - Pág. 6).

Com efeito, a decisão está em consonância com a jurisprudência do Pretório Excelso que admitiu a compatibilização da prisão preventiva com a fixação do regime inicial semiaberto, quando constatada situações de reiteração delitiva (
vide
STF,

HC 223.529 AgR
, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 13/04/2023), hipótese retratada nos autos, em que o juízo sentenciante justificou a necessidade de manutenção da segregação para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal em razão da reiteração criminosa.

No ponto, importante ressaltar que não prospera o argumento defensivo de que a decisão considerou como fundamento condenação anterior ainda não transitada em julgado como antecedentes criminais, pois da análise da sentença verifica-se que na dosimetria da pena o juízo sentenciante, apesar de consignar que o acusado possui condenação por outro processo, deixou de valorar negativamente a referida vetorial, por se encontrar o feito em grau de recurso, pendente de trânsito em julgado.

Não obstante, utilizou o fundamento para manter a prisão preventiva em razão da reiteração delitiva, inexistindo ilegalidade na decisão impugnada nesse particular, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (STJ,
AgRg no RHC n. 183.525/ES
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 08.04.2024).

Ressalte-se que tendo o paciente “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no RHC n. 193.394/MT
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 13.05.2024), situação retratada nos autos.

Nesse contexto, “quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena", de maneira que “havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública” (STJ,
AgRg no RHC n. 184.185/AL
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 24/06/2024).

Além disso, embora o paciente tenha sido condenado no regime semiaberto, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “não há incompatibilidade entre o regime intermediário de cumprimento de pena e a prisão cautelar, havendo necessidade, apenas, da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime” (STJ,
AgRg no HC n. 787.182/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022).

No caso em exame, constata-se que a guia de execução provisória foi expedida de acordo com o regime prisional fixado na sentença, a fim de assegurar ao paciente o direito de permanecer em estabelecimento prisional compatível com as regras do regime semiaberto, conforme consta no ID 27235136 (págs. 13-14).

Sendo assim, inexiste constrangimento ilegal sob o ângulo pretendido, porquanto “não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto”, sobretudo quando “a expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença” (STJ,
AgRg no RHC n. 200.308/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. 21.10.2024), como ocorreu na espécie.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/09/2025